Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. DIREITO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de erro de fato no aresto. Argumenta que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo em uma mesma ação e, portanto, não há motivos que impeçam o deferimento da exceção de compensação. Ainda, sustenta que os honorários de sucumbência não têm natureza privada e precisam se sujeitar ao teto remuneratório dos servidores estatais.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a aclarar o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissões ou corrigir erro material.
3. O acórdão asseverou que, nos termos do art. 368 do Código Civil, é cabível a compensação sempre que duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, hipótese em que as obrigações se extinguem até onde se compensarem. 3.1. No caso em análise, o aresto ressaltou que o agravado foi condenado no pagamento de honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia, através do Fundo Pro Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 3.2. Por sua vez, o julgado pontuou que o devedor do precatório é a Fazenda Pública do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa do credor dos honorários. 3.3. Nesse sentido, o acórdão foi claro ao dizer que, de acordo com o art. 85, § 14, do CPC, “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. 3.4. Portanto, não há identidade de credores e devedores, o que impossibilita a compensação dos créditos.
4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados.
6. Embargos de declaração rejeitados.